Tribunal: STF
Processo: RE 1532906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não conheceu do agravo interno “por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e por apresentação de razões recursais dissociadas do caso dos autos”. (eDOC 29 – ID: 45c3ea80)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, e 133, do texto constitucional, bem como aos temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 39 – ID: 5407b0db)



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado.



    Sustenta-se, ainda, que “conforme o artigo 133 da Constituição Federal, inexiste prazo de validade de procuração outorgada a advogado para administração da justiça, uma vez que a execução fundamenta-se em tese de repercussão geral e os autos foram substabelecidos ao procurador para execução complementar proposta nos mesmos autos do processo principal”. (eDOC 39 – ID: 5407b0db, p. 15)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado, e as razões sobre a validade do instrumento de procuração não foram objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu a inicial de seu mandado de segurança. 



    O MPF foi intimado (Evento 09). 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Evento 14). 



    Decido. 



    O presente agravo interno não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e por apresentação de razões recursais dissociadas do caso dos autos. 



    Por ocasião do indeferimento da inicial, entendeu-se que a impetração de mandado de segurança era inadmissível na hipótese pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na impetração do mandado de segurança após o óbito do impetrante, nos seguintes termos: 



    Está ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que ajuizada esta ação após o óbito do impetrante, ocorrido em 24/09/2021, conforme notificação constante no Eproc. Esse evento fez cessar a capacidade do falecido de ser parte, assim como os efeitos da procuração por ele outorgada no processo vinculado, conforme o art. 70 do CPC e o art. 682, II, do CC. 



    Observo que a decisão indicada como ato coator foi proferida a partir de manifestação da parte autora também acostada após o falecimento do autor e sem poderes de representação pelo procurador. Nessa linha, o suposto ato coator objeto deste mandado de segurança não foi praticado em face de pedido ou interesse, de fato, manifestado pelo requerente que veio a óbito. 



    Assim, ainda que providenciada a necessária habilitação de herdeiros para promover a execução complementar no processo principal, eventual indeferimento da sua instauração constituiria nova decisão, que não pode ser impugnada pelo mandado de segurança já impetrado. 



    Nesses termos, embora se admita, em regra, que a irregularidade do polo ativo seja objeto de emenda, a hipótese em questão corresponde a vício insanável. 



    Assim, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 10, inciso IX, da Resolução 33/2018 do TRF4 (Regimento Interno das Turmas Recursais). 



    A parte agravante, por sua vez, defendeu que o mandado de segurança é a medida cabível no caso porque a decisão impetrada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170. Em seguida, discorreu sobre a vinculação aos referidos precedentes. Ao final, requer o provimento ao agravo interno no sentido de reconhecer a possibilidade de execução complementar mediante aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso concreto, nos termos fixados no Tema 810, bem como o pagamento dos juros aplicados sobre os valores atrasados.



     Como se vê, o agravo interno apresentado não discorre sobre os fundamentos da decisão agravada que discutiu vício processual insanável.



    (...)” (eDOC 29 – ID: 45c3ea80, p. 1)



    Assim, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário nesse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)



    Ainda que superado esse óbice, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança”. (RE 1380033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1408236 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente